Tribunal: TJDFT
Processo: 0715577-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0715577-05.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ROMISSON SOUSA DE CASTRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por ROMISSON SOUSA DE CASTRO contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Na peça vestibular, o impetrante alega fazer jus aos benefícios da gratuidade da justiça por não possuir condições de custear o processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Informa que foi eliminado do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal por ter sido reprovado na avaliação psicotécnica. Noticia que interpôs recurso administrativo em face do resultado, mas que não obteve êxito. Afirma que o princípio da legalidade foi violado, pois a Constituição Federal – CF prevê que somente a lei pode estabelecer as condições para o exercício de um cargo público, não cabendo aos psicólogos avaliar “[...] a adequação a determinado perfil profissional [...]”, bem como porque “[...] exigência de exame psicotécnico, com a análise de um perfil profissional, é eminentemente subjetiva [...]”. Aduz que os princípios da publicidade e da razoabilidade também foram afrontados, pois os parâmetros de avaliação não foram divulgados previamente e porque foi considerado inapto em 12 (doze), dos 15 (quinze) testes psicológicos efetuados. Assevera que a Lei Distrital n. 4.949/2012 não foi observada, pois a avaliação foi realizada por apenas 1 (um) profissional, o responsável pelo julgamento do recurso administrativo não foi identificado, não lhe foi conferido acesso a “[...] todo processo envolvendo o exame psicológico incluindo os crivos de avaliação e estudo cientifico (perfil profissiográfico) para o cargo [...]”, e, ainda, por ter sido impedido de juntar documentação no recurso administrativo – fato que também infringiu a art. 50, incisos I, III e V, da Lei n. 9.784/1999. O impetrante sustenta, assim, ter demonstrado a verossimilhança das suas alegações e, quanto ao perigo da demora, registrou a iminência da convocação dos candidatos habilitados para o curso de formação – a ser realizado no período de 15/5 a 15/6/2023. Assim, requer, em suma: a. O deferimento do beneplácito da justiça gratuita; b. Assim comprovado o periculum in mora e presente o fumus boni juris, requer, inaudita altera pars, seja prontamente concedido por Vossa Excelência, a medida liminar, a determinar que o impetrante não seja eliminado do certame, suspendendo o ato ilegal de eliminação por toda causa de pedir, viabilizando a participação do impetrante nas demais etapas do certame , com a aplicação de novo teste psicológico em observando os critério legais na forma do tema de repercussão geral 10094 do STF ou qualquer outra medida assecuratória que esse douto juízo julgue necessário em homenagem ao poder geral de cautela; c. Caso V. Excelência entenda não estar presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida, pugna-se concessão da tutela de urgência cautelar, na forma 301 do novo CPC, ante a subjetividade do exame e demais ilegalidades demonstradas. d. Deferida a liminar, requer se digne Vossa Excelência de determinar a notificação da autoridade coatora SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, Buriti 10o andar - CEP: 70075-900, com endereço eletrônico: gabinete@seplag.df.gov.br ou quem suas vezes fizer, no endereço: e. Dê-se ciência desta demanda ao representante judicial da pessoa jurídica interessada para que, querendo, ingresse no feito (Inciso II do art. 7o, da Lei no 12.016/09); f. A intimação do Ministério Público para manifestar-se, forma da Lei a. Deferida a ordem mandamental no presente writ em seus termos definitivos confirmando a liminar inicialmente buscada, por toda causa de pedir, ordenando que o impetrado possibilite a participação do IMPETRANTE nas demais etapas do certame e ao final deste em caso de aprovação nomeação e posse, anulando o ato ilegal de eliminação, sem qualquer óbice na projeção da carreira, retirando a condição de sub judicie dos assentamentos funcionais, respeitada a ordem de classificação final do certame e com a aplicação de novo teste psicológico na forma do tema de repercussão geral 10095 do STF; [...] Custas não recolhidas em vistas do pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. De início, avalio o pedido de gratuidade da justiça, eis que o pagamento das custas iniciais é requisito de admissibilidade. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1950[1], para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem julgados no sentido da adoção do parâmetro objetivo de 5 (cinco) salários mínimos estabelecido no art. 1o da Resolução n. 140/2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal[2], senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a concessão de gratuidade de justiça. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4. No presente caso verifica-se que a remuneração líquida mensal recebida pelo agravante é inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Além disso, constam diversos descontos nos extratos bancários do agravante indicados como liquidação de parcela de débito consignado, pagamento de cobrança bancária e parcelamento de débito, no valor aproximado de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). A situação descrita, portanto, é suficiente para justificar, ao menos momentaneamente, a alegada hipossuficiência econômica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1626650, 07010089620228079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Pois bem. No caso em apreço, verifico que o impetrante juntou Declaração de Hipossuficiência (ID 46084705) e cópia de demonstrativo de pagamento do valor bruto de R$ 2.490,06 (dois mil, quatrocentos e noventa reais e seis centavos) e líquido de R$ 2.203,00 (dois mil, duzentos e três reais) em fevereiro de 2023, por seu empregador. Diante desse cenário, DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA ao impetrante. Admito, pois, o processamento do Mandado de Segurança e passo a analisar o pedido formulado em sede de liminar. A Lei 12.016/2009, prevê, no art. 7o, inciso III, ser possível ao juiz determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido “[...] quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito [...]”. No caso, o impetrante sustenta que o seu pleito merece amparo em virtude das seguintes violações envolvendo a prova de aptição psicológica: a) ao princípio da legalidade, pois a Constituição Federal – CF prevê que somente a lei pode estabelecer as condições para o exercício de um cargo público, não cabendo aos psicólogos avaliar “[...] a adequação a determinado perfil profissional [...]”, bem como porque “[...] exigência de exame psicotécnico, com a análise de um perfil profissional, é eminentemente subjetiva [...]”; b) ao princípio da publicidade, pois os parâmetros de avaliação não foram divulgados previamente; c) ao subitem 15.2.1 do Edital 001/2022, pois a avaliação foi efetuada por baterias; d) à Lei Distrital n. 4.949/2012, pois a avaliação foi realizada por apenas 1 (um) profissional e o responsável pelo julgamento do recurso administrativo não foi identificado; e) ao princípio da razoabilidade, pois foi eliminado mesmo tendo sido considerado apto em 12 (doze), dos 15 (quinze) testes psicológicos efetuados; f) ao art. 63 da Lei 4.949/2012, ao Decreto 9.739/2019 e ao art. 6o da Resolução n. 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia, pois não lhe foi conferido acesso a “[...] todo processo envolvendo o exame psicológico incluindo os crivos de avaliação e estudo cientifico (perfil profissiográfico) para o cargo [...]”; g) ao art. 50, incisos I, III e V, da Lei n. 9.784/1999 e ao art. 63, § 3o, da Lei Distrital n. 4.949/2012, pois foi impedido de juntar documentação no recurso administrativo. A respeito da alínea “a”, insta salientar que, segundo o Tema n. 338 do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF, fixado em sede de Repercussão Geral, “A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos”. A Súmula n. 20 deste eg. Tribunal de Justiça acrescenta a garantia de recurso administrativo. A Lei Distrital n. 4.949/2012, que estabelece normas para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, prevê a possibilidade de se exigir o exame psicotécnico quando previsto em lei e desde que os procedimentos e os critérios de avaliação sejam explicitados no edital, sendo vedado o teste realizado exclusivamente por entrevista (arts. 60 e 61). A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prevê que: [...] Art. 7o São requisitos básicos para investidura em cargo público: [...] VI – a aptidão física e mental. § 1o A lei pode estabelecer requisitos específicos para a investidura em cargos públicos. [...] E, especificamente sobre as Atividades Penitenciárias, o art. 4o, parágrafo único, inciso III, da Lei Distrital n. 3.669/2005 e o art. 9o da Portaria SEAPE n. 243/2021 dispõem que uma das etapas do concurso para o ingresso na carreira é o teste de aptidão psicológica, de caráter eliminatório. Da mesma forma, o Edital n. 001/2022 estabelece que: [...] 3.1 São requisitos específicos para o ingresso no quadro de servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária: [...] e) ter capacidade física plena e aptidão psicológica compatível com o exercício do cargo de Polícia Penal do Distrito Federal conforme estabelecido na Portaria no 243 de 28 de julho de 2021; [...] 15.2.2 A Prova de Aptidão Psicológica será aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia de no 002/2016, de 21 de janeiro de 2016 e no 009/2018, de 25 de abril de 2018. 15.2.2.1 a Prova de Aptidão Psicológica será realizada por Banca Examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. A Banca Examinadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução no 009/2018. [...] 15.12 A Prova de Aptidão Psicológica seguirá os parâmetros de avaliação, conforme perfil profissiográfico e Mapeamento de competências. 15.13 O perfil profissiográfico, mapeamento de competências e os parâmetros de avaliação serão divulgados com antecedência a realização da fase, em Edital específico. 15.14 O resultado da etapa de Avaliação Psicológica será divulgado, concomitantemente, com o resultado da etapa de teste de aptidão física e com a etapa de Comprovação de Idoneidade e conduta ilibada/sindicância da Vida pregressa. 15.15 A avaliação psicológica seguirá os seguintes parâmetros de avaliação, conforme segue: [...] (ID 46084703, págs. 2, 22-25). Nessa perspectiva, observa-se que a exigência de teste de aptidão física para o cargo em evidência tem previsão legal e que os seus critérios e procedimentos foram detalhados no Edital – e observaram a legislação pertinente –, não havendo que se falar em ilegalidade. Ademais, a divulgação dos testes de forma pormenorizada é desnecessária, pois poderia inviabilizar a apuração das características de personalidade eventualmente incompatíveis com o desempenho das funções inerentes ao serviço de segurança pública. A propósito, confira-se a ementa do seguinte julgado desta eg. Corte de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA DE OFÍCIO E APELAÇÃO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF - EDITAL No 21/2018. INAPTA NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO DE EXAME DE ADEQUAÇÃO A PERFIL PROFISSIONAL POR BATERIAS DE TESTES. REGULARIDADE E LEGALIDADE. REPROVAÇÃO DA CANDIDATA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA SÚMULA 20 DESTE TRIBUNAL. LEGALIDADE, ISONOMIA, TRANSPARÊNCIA E RAZOABILIDADE ATENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É necessária a aplicação de exame psicológico aos candidatos ao cargo de Praça da Polícia Militar do Distrito Federal, consoante artigo 11 da Lei no 7.289/84, sendo legal a aferição de adequação entre a personalidade dos candidatos e os desafios que enfrentarão no exercício do cargo, de acordo com perfil discriminado em edital, e por exame que segue normas técnicas previamente estabelecidas. 2. Os critérios para a avaliação psicológica devem ser previamente estabelecidos no edital e analisados em cotejo com o teste técnico aplicado. 2.1. Infere-se do item 14 do edital do concurso em voga que foram estabelecidos critérios objetivos para a avaliação psicológica, como características de capacidade de concentração e atenção, capacidade de observação, memória, tipos de raciocínio, bom relacionamento interpessoal, agressividade moderada, ansiedade controlada, controle emocional, proatividade, adaptabilidade, autodisciplina, organização. 2.2. Também restou definido no edital que a banca examinadora deverá utilizar-se de testes psicológicos validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução n° 002/2003. 2.3. É desnecessária a prévia divulgação pormenorizada de quais tipos de exames psicológicos serão aplicados no certame, a fim de que não haja manipulação da análise técnica, mascarando ou subvertendo o verdadeiro resultado, devendo ser dado ao candidato e ao seu psicólogo contratado acesso a todos os exames a fim de que possam recorrer e apontar eventuais falhas. 3. No que tange à garantia da ampla defesa, a impetrante teve acesso aos termos do laudo psicológico, tanto que interpôs recurso administrativo, o qual foi devidamente analisado, com atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Desse modo, estão presentes os requisitos necessários para a realização do exame psicológico: "previsão legal e editalícia; cientificidade e objetividade dos critérios adotados; e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato" (STJ, AgRg no AREsp 277.086/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 02/05/2013). 5. O exame psicológico é o instrumento adequado para apurar as características de personalidade eventualmente incompatíveis para o desempenho de funções de determinados cargos públicos, pelo que deve prevalecer o interesse público sobre o particular, especialmente em se tratando de funções inerentes ao serviço de guarda, vigilância, acompanhamento e segurança, como é o caso do policial militar. 6. Recurso provido. (Acórdão 1208975, 07031298220198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Registra-se, ainda, que o Edital previu a possibilidade de o candidato levar psicólogo particular na sessão de conhecimento das razões da sua inaptidão, para esclarecer dúvidas sobre os testes aplicados e os critérios adotados na avaliação psicológica, senão vejamos: [...] 15.10 Conforme previsto na Resolução CFP No 002/2016, será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio Entrevista Devolutiva, para tanto o candidato poderá solicitar no período a ser informado em edital a ser divulgado em data oportuna. [...] b) O resultado obtido na Prova de Aptidão Psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato (a) que poderá contar com o auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas. c) O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na Entrevista Devolutiva, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia. d) Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a entrevista devolutiva e nem retirar, fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos e as folhas de respostas do candidato. O psicólogo, que acompanhar o candidato, poderá, no entanto, copiar as respostas dadas pelo candidato, aos testes que se submeteu. e) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo da Prova de Aptidão Psicológica, objetivo e numérico, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo. [...] Ressalta-se, apenas, que a apresentação de laudo psicológico particular divergente não se presta a infirmar aquele elaborado pela banca examinadora, sob pena de se incorrer em violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, especialmente por não terem sido produzidos no mesmo contexto clínico. As razões acima também afastam a alegação de afronta ao princípio da publicidade, elencada na alínea “b”, pois, como visto, pois os critérios de avaliação não foram divulgados previamente. Quanto à alínea “c”, razão não assiste ao impetrante, pois o Edital n. 001/2022 previu, expressamente, que a prova em evidência seria realizada por baterias, senão vejamos: 15.2.4 O resultado na Prova de Aptidão Psicológica será obtido por meio da análise de bateria dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Polícia Penal conforme Tabelas 15.1 e 15.2. (ID 46084703, pág. 22). No tocante à primeira parte da alínea “d”, consistente na violação à Lei Distrital n. 4.949/2012 porque a avaliação foi realizada por apenas 1 (um) profissional, cumpre registrar que o art. 62 da citada Lei prevê que “[...] O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas”. Sobre esse ponto, o Edital previu, apenas, que a banca examinadora seria constituída por psicólogos, sem mencionar a quantidade. Confira-se: [...] 15.2.2.1 a Prova de Aptidão Psicológica será realizada por Banca Examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. A Banca Examinadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução no 009/2018. [...] 15.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos. [...] (ID 46084703, pág. 22 – Grifou-se). No laudo psicológico ID 46084698, consta que “[...] as escolhas dos testes psicológicos, sua aplicação e avaliação, foi (sic) realizada por uma junta de psicólogos designada pela instituição organizadora, conforme ponto 15.2.2.1 do edital [...]”, bem como o nome do “Psicólogo(a) Responsável pela correção dos testes e elaboração respectivo laudo: Jorge Manoel Mendes Cardoso CRP 08/02137”. Na resposta ao recurso administrativo, porém, o Instituto AOCP registra que a banca examinadora foi composta por 3 (três) psicólogos e que a correção dos testes foi efetuada pela comissão (ID 46084700, págs. 7-8). Com efeito, embora não esteja muito claro se o teste psicológico foi realizado por uma comissão ou pelo profissional nominado, tenho que a exigência legal de três especialistas se refere à composição da banca examinadora e não à assinatura do laudo de avaliação. Para corroborar esse entendimento, confira-se a seguinte ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL NORMATIVO. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. LEGALIDADE. LAUDO E TESTES ASSINADOS POR ESPECIALISTAS HABILITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 7. Sabendo-se que art. 62 da Lei Distrital n. 4.949/12 determina que a banca examinadora será composta por, pelo menos, três especialistas, não se verifica qualquer vício se o relatório psicológico que considerou o candidato "não recomendado" foi assinado por quatro especialistas devidamente habilitadas, sendo que pelo menos uma delas assinou cada teste que compôs a avaliação psicológica. Isso porque se depreende que o dispositivo em comento dirige-se à formação da banca examinadora, não se exigindo o mesmo quórum para análise de cada teste realizado no bojo da avaliação psicológica, tampouco a total correspondência entre aqueles que assinaram os testes com aqueles que constam do laudo, como quer fazer crer o ora recorrente. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1221722, 07021277720198070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 15/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto à segunda parte da alínea “d”, atinente à não identificação do responsável pelo julgamento do recurso administrativo, insta asseverar que, da leitura do art. 62 c/c art. 63, § 2o, da Lei 4.949/2012, infere-se que o recurso administrativo deve ser julgado por psicólogo que não tenha participado da avaliação. Confira-se a redação dos dispositivos: Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Art. 63. [...] § 2o Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. No caso, o responsável pelo exame do recurso não foi mesmo identificado, como se observa no documento ID 46084700. Entretanto, não é possível afirmar que a legislação supra não foi atendida. Acerca da alínea “e”, cumpre registrar, primeiramente, que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do concurso nem se imiscuir nos critérios de avaliação das provas, em observância ao princípio da separação dos poderes, exceto quando caracterizada alguma ilegalidade. Na hipótese, observa-se que Edital previu, no rodapé da tabela contido no subitem 15.1, que o candidato seria considerado inapto caso não atingisse os parâmetros esperados em 3 (três) ou mais características, bem como que [...] 15.2.2.1 a Prova de Aptidão Psicológica será realizada por Banca Examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. A Banca Examinadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução no 009/2018. [...] Nessa perspectiva, por não ter sido demonstrada nenhuma ilegalidade, não cabe a este eg. Tribunal de Justiça emitir juízo de valor sobre o citado parâmetro de eliminação, que foi eleito por uma equipe técnica especificamente para o cargo em tela. A respeito da alínea “f”, sobreleva ressaltar que o art. 63 da Lei 4.949/2012 prevê que o candidato poderá obter cópia de todo o processo envolvendo a sua avaliação, sendo que essa regra foi repetida no Edital, no subitem 15.10. Na hipótese, entretanto, o impetrante não demonstrou que a banca examinadora recusou o fornecimento da documentação. Por fim, analiso a alegação descrita na alínea “g”, consistente na violação ao art. 50, incisos I, III e V, da Lei n. 9.784/1999 e ao art. 63, § 3o, da Lei Distrital n. 4.949/2012 pela banca examinadora por ter sido impedido de juntar documentação no recurso administrativo. A Lei n. 9.784/1999, aplicável aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, por força da Lei Distrital n. 2.834/2001, assim dispõe, nos dispositivos apontados: Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; [...] III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; [...] V - decidam recursos administrativos; [...] A Lei Distrital n. 4.949/2012, no dispositivo indicado, estabelece ser facultado ao candidato apresentar parecer de assistente técnico na fase recursal referente à avaliação psicológica. Pois bem. Na parte final das razões do recurso administrativo, observa-se que o impetrante requereu o provimento dos seus pedidos para que, “[...] com base nos fatos e argumentos apresentados, bem como no laudo psicológico em anexo [...]”, fosse considerado apto e indicado a exercer a função de Policial Penal (ID (ID 46084700, pág. 7). E, em resposta, a banca examinadora assim se pronunciou: - Por ferir o princípio da Isonomia, no qual todos os candidatos devem ser tratados da mesma forma, em situações de concurso público não aceitamos laudos e pareceres psicológicos particulares que venham a ser anexados posteriormente. Não temos conhecimento das condições em que estes testes e técnicas que fundamentam o laudo anexado foram aplicados e corrigidos, caracterizando tratamento privilegiado a este candidato e desrespeito para com todos os demais. Ademais, testes e técnicas aplicados em contexto clínico, individual, possuem condições distintas dos aplicados coletivamente, interferindo em seus resultados para fins de comparação. (ID 46084700, pág. 9 – Grifou-se). Da leitura dos excertos, parece crível concluir que, ao contrário do que alega, o impetrante não foi impedido de juntar o laudo particular; o documento, no entanto, não foi capaz de alterar o resultado impugnado. Diante do exposto, não reconheço a verossimilhança das alegações do impetrante. E, como é sabido, em sede de Mandado de Segurança, o direito vindicado deve ser comprovado de plano. No tocante ao perigo da demora, também não vislumbro a sua presença, pois o impetrante não demonstrou que, caso fosse considerado apto na avaliação psicológica, seria convocado para ocupar 1 (uma) das 1.600 (mil e seiscentas) vagas do curso de formação (subitem 17.1.3 do Edital). Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifique-se a autoridade coatora, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009). Após, à d. Procuradoria da Justiça. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. [2] Disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita.